Tribunal: TJES
Processo: 0017605-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017605-58.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017605-58.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO COSTA LORDES

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO COSTA LORDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PELA LEI Nº 13.964/2019. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu Bruno Costa Lordes contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 171, caput, duas vezes, e artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas. No mérito, pleiteou a absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a realização de detração penal.

O Ministério Público, por sua vez, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, o reconhecimento da reincidência, o afastamento da substituição da pena e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação das vítimas quanto à representação nos crimes de estelionato impede o prosseguimento da ação penal e enseja a extinção da punibilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação, nos termos do artigo 171, §5º, do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR no HC nº 208.817, reconheceu a retroatividade da norma por se tratar de regra híbrida, exigindo que, mesmo nos processos em curso, as vítimas sejam intimadas para manifestar interesse no prosseguimento da ação, sob pena de decadência.

No caso concreto, uma das vítimas manifestou desinteresse na continuidade da ação, enquanto as demais não foram encontradas e não se manifestaram no prazo legal quando da publicação do edital de intimação, resultando na ausência da condição de procedibilidade exigida pela nova legislação.

Diante da ausência de representação no prazo legal, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise dos demais pedidos da defesa e do recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para extinguir a punibilidade do réu.

Tese de julgamento
:

A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 no artigo 171 do Código Penal, tornando a ação penal pública condicionada à representação, possui efeito retroativo e se aplica aos processos em curso.

A ausência de manifestação da vítima quanto ao interesse no prosseguimento da ação penal dentro do prazo legal configura ausência de condição de procedibilidade e acarreta a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, e 171, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 208.817-RJ, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, acolher a preliminar suscitada pela defesa E EXTINGO A PUNIBILIDADE DO RÉU BRUNO COSTA LORDES, COM FULCRO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017605-58.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO COSTA LORDES

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO COSTA LORDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo réu
BRUNO COSTA LORDES
,

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 171,
caput
, duas vezes, e artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de representação das vítimas. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela realização de detração penal.

Também na forma de razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da dosimetria da pena, com a valoração negativa dos antecedentes e conduta social, reconhecimento da reincidência, o afastamento da substituição da pena e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

Com a inserção do §5º no artigo 171 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a natureza jurídica da ação penal no crime de estelionato passou a ser pública condicionada à representação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817 (DJe de 13/04/2023), decidiu atribuir retroatividade à aplicação da inovação legislativa, compreendendo ser necessária, mesmo nos feitos em tramitação com denúncia recebida antes da nova lei, a intimação da vítima para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, sob pena de decadência. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (STF, AgR no HC n. 208.817-RJ, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/04/2023).

De conformidade com a orientação retro, determinei a conversão do julgamento em diligência para que fosse o feito remetido à comarca de origem, viabilizando a intimação das vítimas para que manifestassem expressamente o interesse no prosseguimento da presente ação penal.

Ressalto que apenas uma das vítimas foi encontrada e, intimada pessoalmente pelo Oficial de Justiça, manifestou não ter interesse no prosseguimento da demanda.

As duas outras vítimas sequer foram encontradas nos endereços constantes nos autos, sendo intimadas via edital, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação.

Dessa forma, não foi ofertada, no prazo assinado, a necessária representação pelas vítimas.

Nesse caso, à míngua da condição de procedibilidade inserida pela Lei nº 13.964/2019, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade em relação aos crimes de estelionato.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002675-64.2010.8.08.0008, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 03/07/2024).

Restam prejudicados, por conseguinte, os demais pleitos formulados pela defesa, assim como o recurso interposto pelo Ministério Público.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E
EXTINGO A PU
N
I
B
ILIDADE DO RÉU BRUNO COSTA LORDES
, COM FULCRO NO ARTIGO
107, INCISO IV
, DO CÓDIGO PENAL,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para extinguir a punibilidade do apelante diante da ausência de condição de procedibilidade para manutenção da tramitação da ação penal.